Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-28.2024.8.11.0028
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001691-28.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BEIZA FRANCISCA DE ASSIS - CPF: 314.365.361-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO QUE ENSEJOU A INSCRIÇÃO. DOCUMENTOS REFERENTES A CONTRATO DIVERSO. ILICITUDE DA NEGATIVAÇÃO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de desconstituição de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegada negativação indevida decorrente de contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso padece de ausência de dialeticidade;

(
ii
) saber se a instituição financeira comprovou a origem e legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes;

(
iii
) saber se a negativação indevida configura dano moral indenizável e, em caso positivo, o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma clara os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da insurgência e o exercício do contraditório.

4.
Reconhecida a relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, competindo à instituição financeira demonstrar a existência e a legitimidade do débito que originou a restrição creditícia, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/
c
art. 6º, VIII, do CDC.

5.
A apresentação de documentos relativos a contrato diverso daquele que fundamentou a negativação não comprova a inadimplência específica atribuída à consumidora, rompendo o nexo causal necessário à legitimação da inscrição.

6.
A negativação fundada em débito não comprovado configura ato ilícito e enseja a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

7.
O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo.

8.
O valor da indenização deve atender às funções compensatória e pedagógica, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o montante fixado em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito relativamente ao débito impugnado e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão do ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. Não há ausência de dialeticidade quando o recurso enfrenta de modo suficiente os fundamentos da sentença.

2. Compete à instituição financeira comprovar a origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor, sendo ilícita a inscrição fundada em dívida não demonstrada.

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, indenizável independentemente de prova do
prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BEIZA FRANCISCA DE ASSIS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/
c
Danos Morais, movida contra o BANCO
PAN S.A.

Prolatada a sentença (ID.
324018854
), nos termos:

“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis uma vez que a Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.

Em suas razões recursais
de ID.
324018865
, a
autora
Beiza
Francisca De Assis

interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese,

(i) a restrição é irregular, pois os descontos sempre ocorreram mensalmente em sua aposentadoria; (
ii
) a fundamentação da sentença se baseou em informações não alegadas pela própria Recorrida em sua contestação, configurando inovação do juízo; (
iii
) a suspensão dos descontos do contrato pretérito se deu por força de decisão judicial em outro processo (nº 1001841-82.2019.8.11.0028), que reconheceu a irregularidade dos descontos, não podendo a responsabilidade ser imputada à consumidora; (
iv
) a falha na prestação do serviço é da instituição financeira, que deveria ter tomado as providências para a continuidade dos descontos; e (v) a ausência de notificação prévia sobre o débito torna o ato ilícito, gerando o dever de indenizar por danos morais
in
re

ipsa
.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
324018869
), suscita o banco apelado preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (
arts
. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto à
imp
rocedência da
Ação d
e Desconstituição
d
e Débito
c
/
c
Danos Morais, ao pedido de reformar da sentença a desconstituir a restrição de seu nome do órgão de proteção ao crédito.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.
Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Cuida-se
de ação de desconstituição de débito c/
c
danos morais proposta por BEIZA FRANCISCA DE ASSIS em face de BANCO PAN S.A.

Narra
a autora que teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito de forma indevida, uma vez que todos os empréstimos realizados junto a requerida, sempre foram realizados na modalidade crédito consignado onde todos os pagamentos das parcelas são rigorosamente descontados de seu benefício.

Requereu liminarmente a exclusão de seu nome nos órgãos restritivos.
No mérito, pela desconstituição da restrição ao crédito, pela inclusão indevida, bem como pedido de indenização por danos morais.

Devidamente citado
o
banco
requerido apresentou contestação alegando a existência da relação
jurídica, juntando aos autos o contrato de
termos de adesão
, origem do empréstimo
, bem como alegou que houve extrapolação da margem consignável, fato que levou a negativação.

O juízo a quo, ao sentenciar o feito, entendeu pela improcedência da ação, fundamentando que, embora a contratação do empréstimo consignado seja incontroversa, houve a suspensão dos descontos em folha de pagamento, conforme extrato juntado aos autos. A magistrada destacou que o contrato previa expressamente o dever da devedora de quitar as parcelas diretamente ao credor caso o desconto não ocorresse por qualquer motivo. Assim, concluiu que a inadimplência da autora tornou legítima a negativação de seu nome, tratando-se de exercício regular de direito do credor.

Insurge-se a autora contra a sentença, ao argumento de que
que o débito
oriundo
do
contrato
apresentado pelo banco requerido, se
quer apresenta algum comprovante de eventuais parcelas não repassadas
(
descontadas
)
, ainda mais referente os anos entre 2016 e 2020
. Acusa não ter recebido qualquer notificação de inadimplência a constituição a mora e inclusão em órgão de restrição ao crédito.

Neste contexto, cinge-se a
controvérsia em aferir a legalidade da inscrição do nome da Apelante nos cadastros de proteção ao crédito, no va
lor de R$ 2.967,29,
referente ao contrato de nº 4346391014160004.

A Apelante fundamenta sua pretensão na tese de que, por se tratar de empréstimo consignado, a responsabilidade pelo repasse dos valores é exclusiva da fonte pagadora e da instituição financeira, não podendo ser penalizada por uma falha no sistema de cobrança.

É fato incontroverso a existência da relação jurídica ent
re as partes, consubstanciada em vários
contrato
s
de empréstimo
s
consignado
s
. A própria Apelante reconhece a
s
contrataç
ões
, limitando-se a questionar a legitimidade da cobrança que originou a negativação.

Desta forma, estabelecida a
relação jurídica entre as partes
ser
de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, cabia à instituição
financeira Apelada
, na qualidade de fornecedora, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art
igo
373, II, do CPC, c/c o art. 6º, VIII, do CDC.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A negativação que deu origem à presente demanda, conforme extratos colacionados, aponta expressamente para o contrato de nº 4346391014160004
(ID.
324018364
):

No entanto, a defesa do banco e os documentos apresentados para justificar a regularidade de sua conduta, como o comprovante de transferência (TED - ID 324018390), referem-se a um contrato
completamente diverso, de nº 355189054-8002,
a
transferência de valor
pelo contratado

em 01/04/2022.

O Apelado, portanto, falhou em demonstrar a origem e a legitimidade do débito específico que ensejou a restrição creditícia
, ou seja do contrato de nº
4346391014160004
. Ao apresentar documentos de outra relação contratual, não estabeleceu o nexo causal entre a dívida negativada e uma inadimplência válida por parte da consumidora.

Dessa forma, a inscrição do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, com base em débito cuja origem não foi devidamente comprovada nos autos, mostra-se ilícita e abusiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATOS DE
PRESERVAÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. IRREGULARIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 1) Trata-se de ação através da qual pretende a parte autora ver declarada a inexistência de débito em face de desconhecimento de sua origem, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, julgada improcedente na origem. 2) INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Conforme o disposto no artigo 293 do Código Civil, na cessão de crédito não se exige o consentimento do devedor, mas a eficácia contra
o mesmo
somente ocorre após a competente notificação regulada no artigo 290 do mesmo diploma legal. 3) A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, inclusive a inscrição do nome do inadimplente em órgãos de proteção ao crédito.
4) No
caso em apreço, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a existência de regular débito em nome da parte autora, não servindo para tanto meras faturas emitidas em nome do consumidor, tendo em vista se tratar de documento unilateral. Tratando-se de débito originário de contrato de cartão de crédito firmado com banco (cedente) deveria ter a parte ré (cessionária) juntado o instrumento contratual devidamente assinado
pela autora, ônus da qual não se desincumbiu.
5) Assim
, a declaração de inexistência da dívida e a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes são medidas impositivas. 6) DANOS MORAIS - Quanto aos danos morais, ressalta-se que a parte autora possui outras inscrições negativas, de modo que não cabe indenização por danos morais por inscrição posterior, nos termos da Súmula n. 385 do STJ, pelo que a apelação deve ser parcialmente provida e a ação julgada parcialmente procedente. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR
MAIORIA.”
(TJRS – 6ª CC –
RApC
nº 50228422620208210001 –
reçl
. Desembargador Gelson Rolim
Stocker
– j. 11/6/2021).
Grifei.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito em nome da autora, determinando a exclusão de negativação junto ao SCPC/SERASA e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00. A parte autora alegou inexistência de vínculo jurídico relacionado a cartão de crédito
empresarial, utilizado supostamente após o encerramento de sua conta bancária. II. Questão em discussão
3 .
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação de regularidade da negativação realizada pelo banco recorrente; (
ii
) a manutenção da condenação por danos morais. III. Razões de decidir 4. O banco recorrente não apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica alegada, como contrato ou faturas
correspondentes .
5. Aplicável ao caso a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor, em conformidade com o CDC, art. 14.
6 .
A jurisprudência dominante considera o dano moral presumido em casos de negativação indevida, caracterizando-se como in
re

ipsa
. 7. O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o impacto na esfera patrimonial e extrapatrimonial da
autora .
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "
1 .
O fornecedor de serviços responde objetivamente pela negativação indevida decorrente de débito inexistente. 2. O dano moral é presumido (in
re

ipsa
) em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
.
186 e 927; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, e
14.Jurisprudência
relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ,
REsp

1 .
059.663, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
j .
10.03.2009.

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053038820228110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Portanto, não tendo a instituição financeira comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato, (art. 373, II, Código de Processo Civil), afigura-se
como justa a exclusão
definitiva do nome da Apelante dos cadastros de proteção ao crédito em relação a esta dívida

vinculado
ao contrato nº 4346391014160004
.

Quanto aos danos morais, é
cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in
re

ipsa
ou presumido.

Desta forma, o c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in
re

ipsa
. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE
IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0,
Relator.:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

A propósito
este
eg
.
Tribunal
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE
CRÉDITO .
AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$10.000,00 por dano moral, além das
custas e honorários advocatícios. A ré busca a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.
II .
Questão em discussão A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome do autor e (
ii
) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso. III. Razões de
decidir Não
comprovada pela instituição a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373,
inc
.
II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in
re

ipsa
. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do
caso .
IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo cabível a minoração do valor da indenização quando demonstrado o excesso do quantum fixado na sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
373, inc. II;
CPC..
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível, j.
14 .
04.2010; TJMT, RAC nº 27.423, Rel.
Des .
Orlando de Almeida
Perri
, 1ª Câmara Cível, j. 03.08.2010.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002445920248110107, Relator.: CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(TJ-MT - AC: 10024533220208110045,
Relator.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Acerca do
quantum
indenizatório,
é sabido que sua finalidade é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização
.

Com base nos
elementos fáticos e das particularidades do caso em
analise
, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor
de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
se mostra
dentro dos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,
para reformar a sentença, e julgar procedente os pedidos iniciais para
:

a)

DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da Apelante dos cadastros de proteção ao crédito
- SPC, com referência ao

débito no valor de R$ 2.967,29 (dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), vinculado
ao contrato nº 4346391014160004.

b)
CONDENAR
o Apelado, BANCO PAN S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ)
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
(art. 405 do Código Civil).

I
nverte-se
o ônus
da
sucumbência
,

para
condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026